Tribunal: TJSP
Processo: 1501868-23.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade e variedade de entorpecentes que, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos testemunhos policiais – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Básica

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos – Quantidade e variedade de entorpecentes que, aliadas às circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação à mercancia – Validade dos testemunhos policiais – Condenação bem decretada – Pena criteriosamente dosada – Básica adequadamente exacerbada em razão da quantidade das drogas ('crack') – Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06 – Precedentes – Impossibilidade de aplicação do redutor insculpido no §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Conjunto probatório que revela dedicação do acusado às atividades criminosas – Atos infracionais que, malgrado não se prestem para recrudescer a básica, podem ser invocados para obstar a aludida minorante – Precedente – Regime fechado único adequado à espécie – Réu que traficava entorpecentes de variadas natureza, incluindo 'crack', de elevado poder vulnerante – Substituição da pena corpórea defesa – Inteligência do art. 44, I, do CP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501868-23.2019.8.26.0567, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante KAIQUE
FERRAZ DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567
Comarca: Pilar do Sul
Apelante: Kaique Ferraz De Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Ricardo Augusto Galvão de Souza
Voto no 33696
APELAÇÃO CRIMINAL
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
Pretendida absolvição
Impossibilidade
Materialidade
delitiva e autoria sobejamente demonstradas nos autos

Quantidade e variedade de entorpecentes que, aliadas às
circunstâncias da apreensão, evidenciam a destinação à
mercancia Validade dos testemunhos policiais Condenação
bem decretada
Pena criteriosamente dosada
Básica
adequadamente exacerbada em razão da quantidade das drogas
('crack')
Inteligência do art. 42 da Lei no 11.343/06

Precedentes Impossibilidade de aplicação do redutor insculpido
no §4o do art. 33 da Lei de Drogas Conjunto probatório que
revela dedicação do acusado às atividades criminosas Atos
infracionais que, malgrado não se prestem para recrudescer a
básica, podem ser invocados para obstar a aludida minorante
Precedente Regime fechado único adequado à espécie Réu que
traficava entorpecentes de variadas natureza, incluindo 'crack', de
elevado poder vulnerante Substituição da pena corpórea defesa
Inteligência do art. 44, I, do CP Recurso desprovido.

Vistos.
A r. sentença de fls. 165/172 condenou Kaique
Ferraz De Oliveira às penas de 05 anos e 10 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
583 dias-multa, estipulados unitariamente no piso legal,
como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
3
Insatisfeita,
recorre
a
defesa,
pleiteando
a
absolvição do réu ao argumento de precariedade probatória.
Frisa,
neste
intento,
que
os
depoimentos
policiais,
isoladamente, não se prestam para alicerçar o desate
condenatório. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação
da imputação inicial para o delito de porte de drogas com fins
de uso, e ressalta que a pena deve ser arrefecida, aplicando-se
o redutor disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Ainda de
forma supletiva, roga pelo abrandamento do regime prisional
e pela substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
(fls. 199/210).
Contrariado o recurso (fls. 217/225), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Antonio Celso
Pares Vita opinado pelo não provimento do apelo (fls.
235/241).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 27 de outubro de
2019, por volta de 16h10, na Avenida Lázaro Nogueira
Macedo, s/n, e na Avenida Papa João XXIII, no 1.047, Campo
Grande, na cidade e Comarca de Pilar do Sul, o acusado trazia
consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 01 porção
maconha, pesando 19,9g, e 44 porções de crack, pesando
6,3g, sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar, além da quantia de R$ 15,00, sem origem
lícita aparente.
Segundo a denúncia, o réu decidiu levar a cabo o
comércio ilícito de drogas. Para tanto, dirigiu-se à Avenida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
4
Lázaro Nogueira Macedo, s/n, em posse de porções de crack,
já individualmente embaladas, prontas para entrega no varejo.
Ocorreu
que
policiais
militares
receberam
denúncias realizadas por populares, dando conta de que um
indivíduo estaria traficando nas proximidades de um bar,
situado na via acima referida. Os agentes públicos, então,
dirigiram-se ao endereço informado, onde avistaram Kaique e
decidiram abordá-lo.
Em revista pessoal, os policiais encontraram 03
porções de crack em poder do sentenciado, que, indagado,
relatou àqueles que possuía mais drogas em sua residência.
Então, os agentes públicos se dirigiram à casa do
réu, onde localizaram as demais substâncias, embaladas e
prontas para comercialização, além do dinheiro acima
mencionado.
No local, os policiais também encontraram 02
rádios comunicadores, além de 01 prato transparente e 30
sacos plásticos, objetos utilizados para preparar e embalar as
drogas.
A materialidade delitiva decorre do auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), autos
de exibição e apreensão (fls. 08/09 e 19), auto de constatação
preliminar de substância entorpecente (fls. 10), comprovante
de depósito judicial (fls. 58), laudos periciais realizados em
objetos relacionados ao crime (fls. 127/129 e 131/133), laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 135/138) e laudo de exame
de peça, revelando diálogos que denotam a prática da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
5
traficância por parte do sentenciado (fls. 144/154); tudo em
convergência com a prova oral concatenada.
Concludente, do mesmo modo, a autoria.
Ouvido em juízo, o recorrente, malgrado tenha
admitido a propriedade das drogas, negou que se destinassem
à traficância. Confirmou a legitimidade das conversas
travadas com tal de “Gordinho”, mas ressaltou que apenas
comprava drogas, mas que não as vendia. Disse ser usuário
desde 13 anos de idade (mídia digital).
Por outro lado, os policiais militares responsáveis
pela abordagem, ofertaram relatos unissonantes, aclarando os
fatos em estreita conformidade com a narrativa sustentada
pela acusação. Disseram que havia denúncias indicando o réu
como traficante de drogas, sendo certo que o localizaram em
um bar após recebimento de denúncia anônima. Realizada a
abordagem, localizaram entorpecentes com o sentenciado, que
os levou até sua casa, onde havia mais drogas (mídia digital).
E, apesar das críticas desfechadas, veste-se o
testemunho
dos
policiais,
sim,
com
maior
valoração,
porquanto isento, despido da intenção de imputar tão grave
crime a inocentes.
Ademais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
6
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Registre-se
que,
além
de
não
demonstrado
eventual interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Como se vê, tais provas convergem no sentido da
procedência da pretensão punitiva estatal no que toca ao
crime de tráfico de drogas, razão pela qual a do réu por este
crime era mesmo de rigor.
Restou claro, desta forma, que as drogas seriam
para entrega a terceiros, configurando o tráfico ilícito de
entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
7
A significativa quantidade, a variedade e a forma
de embalagem dos entorpecentes apreendidos (19,9g de
maconha e 6,3g de crack, acondicionados, respectivamente,
em 01 porção e 44 porções), aliadas às circunstâncias da
apreensão e a presença de dinheiro, estampam a finalidade
mercantil.
Assim seguro, o quadro probatório alicerça
firmemente as condenações lançadas aos autos, já que o tipo
penal se acha aperfeiçoado. Trata-se de réu que trazia consigo
e tinha em depósito, para fins de tráfico, quantidade relevante
de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, não sendo cabível a
absolvição por insuficiência de provas, ou, vale dizer, a
desclassificação para porte com fins de uso.
De outra parte, vale dizer, mesmo que o apelante
fosse usuário de entorpecentes, como alega, tal circunstância,
de forma alguma, excluiria a possibilidade de que também se
dedicasse à comercialização das substâncias ilícitas, sendo,
portanto, a análise das provas colhidas determinante da real
destinação dos tóxicos.
No caso em questão, pelas razões já expostas,
indubitável que as drogas apreendidas se reservavam a
terceiros.
Neste sentido, é a jurisprudência pátria:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da
figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que
ambas
se
mesclam
num
mesmo
agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
8
preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP
RJTJSP 101/498).
Condenação, pois, bem lançada.
Passa-se à análise das penas.
A básica foi fixada acima do mínimo legal,
ponderada a natureza de parte dos entorpecentes, o que
espelha incensurável razoabilidade.
Explica-se:
Para a caracterização do crime de tráfico, é
evidente que a natureza da droga deve ser verificada, haja
vista tratar-se o art. 33 da Lei n.o 11.343/06 de norma penal
em branco, cujo complemento é encontrado na Portaria
SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, consoante art. 66 da
sobredita Lei, donde se conclui que a tipicidade da conduta
depende da natureza da substância enquanto droga proibida.
De outro vértice, não se deve confundir a droga
em si mesma, enquanto produto proibido, com o grau de
lesividade da substância. Vale dizer, o crack, v.g., é substância
cuja
periculosidade,
tanto
médica
quanto
social,
é
notoriamente mais elevada do que a maconha.
Com efeito, foi exatamente sobre esse aspecto que
o magistrado prolator da sentença se debruçou para
fundamentar a exasperação da reprimenda; e com razão,
tanto que, não por outros motivos, o legislador dispôs
expressamente no art. 42 da Lei no 11.343/06, que a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
9
e a quantidade de drogas representam circunstância a ser
sopesada
na
fixação
da
pena-base,
inclusive
com
preponderância sobre as do art. 59 do Código Penal.
Em caso análogo, aliás, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o
magistrado, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente. Caso em que a exasperação da pena-base em
2/5 acima do mínimo legal (7 anos), em virtude da
quantidade e da natureza das drogas apreendidas (45
tubos plásticos contendo cocaína, 82 tubos plásticos
contendo crack e 91 papelotes de maconha), não se
mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto
fundamentada a fração em elementos concretos e
dentro do critério da discricionariedade vinculada do
julgador. Precedentes”. (HC 328.280/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria, 5.a Turma, DJe 29.10.2015).
Demais disso, não é porque se trata de substância
comumente apreendida que a especial reprovação que recai
sobre os fatos é mitigada.
Ao revés, os reiterados feitos em que se apura a
prática do tráfico de cocaína apenas corroboram o quanto o
odioso entorpecente se encontra disseminado, assolando a
sociedade como verdadeiro cancro, de sorte que cabe ao
julgador, quando se depara com fatos como o dos autos,
dispensar o rigor que a lei lhe permite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
10
Sendo assim, a elevação da pena-base não merece
qualquer censura.
Na
segunda
etapa,
não
houve
qualquer
modificação.
Em seguida, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Isso porque exsurge dos autos que o apelante se
dedicava às atividades criminosas, não restando preenchido,
assim, um dos requisitos para a concessão de tal benesse.
Ora, a forma na qual as drogas estavam
embaladas (individualmente, prontas para comercialização),
aliadas ao fato de que a abordagem se deu por decorrência de
denúncia indicando o réu como quem traficava no local são
indicativos de que ele se dedicava à atividade delitiva.
Além do mais, não é crível que seja confiada a
neófito na criminalidade tamanha quantidade de substâncias
ilícitas, sobretudo se considerado que o sentenciado declarou
receber R$ 300,00 semanalmente, ao tempo dos fatos (fls. 04),
de sorte que a dedicação integral e reiterada à
narcotraficância é a única explicação plausível para o volume
de entorpecentes do qual detinha domínio.
Frise-se, no ponto, que o sentenciado respondeu
por inúmeros atos infracionais (fls. 37/38), os quais, embora
inidôneos para exasperar a pena-base, são perfeitamente
aptos a afastar a incidência da minorante em debate, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
11
medida em que permitem concluir que o sentenciado tinha a
criminalidade como meio de vida.
Nesta senda, já julgou o Superior Tribunal de
Justiça:
“2. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, os
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a
pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando
forem reconhecidamente primários, possuírem bons
antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organização criminosa.
3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo
para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando
evidencia a propensão do agente a práticas criminosas.
Precedentes da Quinta Turma.” (HC 364837/SP, 5a
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 01/02/2017).
Noutro giro, adequado o início do cumprimento da
pena em regime fechado.
Os fatos são deveras graves.
Trata-se de crime equiparado a hediondo, que
fomenta a prática de outros tantos delitos, de maneira que o
tratamento penal dispensado deve condizer com a gravidade
que se apresenta.
Nesse contexto, regime inicial mais brando não
atenderia aos fins da pena, nem surtiria efeito na assimilação
da terapêutica penal por parte do apelante, que traficava
volume considerável de drogas, dentre os quais o crack,
estupefaciente que, como já visto, ostenta alto poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
12
vulnerante.
Vale trazer à colação elucidativo julgado desta
Câmara tratando da elevada nocividade do crack:
“Os motivos e as conseqüências do crime aqui tratado,
evidenciam maior intensidade dolosa da conduta,
merecendo apenação mais severa. A cocaína é matéria
prima para a confecção do “crack”, estupefaciente mais
barato e muito mais nocivo do que a própria pasta de
cocaína, refinada em sua forma de pó. Isso porque,
obtém-se o 'crack' através da lavagem dos sais de
cocaína, do que resultam as pedras vulgarmente
conhecidas como 'freebase', sendo a mais perigosa
forma de coca. Tal circunstância se deve ao fato de que
é pouco solúvel em água, seu uso é feito através da
volatilização, que se consegue através de aquecimento.
Os viciados, por esse motivo, fumam as pedras, para
tanto
aquecendo
em
espécies
rudimentares
de
cachimbos denominados “maricas”. Em seu estado
gasoso fumaça o entorpecente chega aos alvéolos
pulmonares,
próximos,
portanto,
da
circulação
sangüínea, aumentando em cerca de duzentas vezes a
capacidade de absorção pelo organismo, uma vez que a
área de absorção pulmonar é muito superior a via
respiratória nasal. Pois bem, através dos alvéolos o
“crack” circula pelo sangue e atua nos órgãos mais
irrigados do corpo, especialmente no cérebro. Em
atividade circulatória os efeitos atingem o sistema
nervoso central, diretamente nos neurônios, de modo a
bloquear a recapura do neurotransmissor dopamina,
que tem efeito estimulante e, por isso, causa a
sensação de euforia, de alerta, de disposição. Por isso,
essa substância fica mais tempo na região de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501868-23.2019.8.26.0567 -Voto no
13
comunicação entre dois neurônios e estimula o outro
neurônio da rede. A sensação de euforia se torna
duradoura.
O
resultado
sintomático
é
a
hiperestimulação da atividade motora, tendo como
conseqüência
a
“overdose”
letal.”
(Apelação
no
0000748-23.2010.8.26.0118, 4a Câm. Crim., Rel.
Euvaldo Chaib, j. em 28/02/2012).
No mais, pelos motivos alhures expostos, bem
como pela quantidade de pena aplicada, defesa a almejada
substituição da pena corporal por restritivas de direitos (44, I,
do Código Penal).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator